Tribunal: CARF
Processo: 10680.724947/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724947/2010-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.776 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIA DE FOMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÕES CFM

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OS EMBARGOS DEVEM SER
REJEITADOS QUANDO NÃO SE VERIFICA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE NO TEXTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Rejeitam-se os embargos de declaração quando, em análise do texto do
Acórdão embargado, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrente contra o Acórdão no 3301-010.694,
exarado por este colegiado.

Os Embargos foram admitidos pela Presidência desta turma julgadora, com o
seguinte despacho :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724947/2010-31
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.776 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724947/2010-31

No caso em análise, a embargante suscita que a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF teria dado provimento parcial ao recurso voluntário para
reverter as seguintes glosas “I. Bens/serviços não considerados como insumos pela
Fiscalização : - serviços de terceiros : - serviços de limpeza da planta, medição pilha de
minério, sondagem de minério itabirito, serviço ambiental IEF, serviço geológico,
balancear peneira vibratória Carden, reparo inversor de frequência Toshiba, serviço
barragem, consultoria área de mineração e exportação, assistência técnica lavra e minério,
serviços sondagem e serviços prestados na área ambiental - despesas de extração de
minérios - auditoria/consultoria – FEVEREIRO/2004 – NF no 12 (CMI Consultoria
Mineração Internacional) – assistência técnica lavra de minério ; NF no 57 (CERN –
Consul. E Empr. De Rec Naturais Ltda) – serviço área ambiental e NF no 212 (Engemina
Consultoria Ltda) – serviço de sondagem. - MARÇO/2004 – NF no 13 (CMI Consultoria
Mineração Intenacional) – assistência técnica lavra de mineração; NF no 217 e NF no 215
(Engemina Consultoria Ltda) – serviço de sondagem; NF no 69 (CERN – Consul. E Empr.
De Rec Naturais Ltda) – serviço área ambiental. - NF no 229171 – PROT CAP Artigos para
Proteção Industrial – R$ 634,68 II. Despesas de Transporte com Minério (pagamentos à
MRS Logística referente a transporte de minério de ferro para exportação e despesas a
título de “Serviços Portuários – Serviços de Manuseio do Minério no Porto”, relativas a
pagamentos efetuados á Cia. Portuária de Sepetiba, NF 192 e 191, constantes do quadro de
fls. 30 (e-fls. 31) – processo no 15504.018949/2010-42.) Revertidas glosas referentes a
fevereiro e março/ 2004 revertidas - III. "Depreciação de bens que não têm ação direta
sobre a produção (depreciação da 'Estrada/Engenho', 'Equipamentos de laboratório' e
'Ferramentas')"; - encargos de depreciação referentes a Equipamentos de Laboratório e
Estrada/Engenho”.

Entretanto, afirma que não vieram expressos, no voto, os fundamentos que levaram a
Turma a tratar gastos incorridos com bens/serviços utilizados antes de ou após findo o
processo produtivo, como capazes de gerar crédito, e que a e. Turma teria apenas disposto
que essas glosas deveriam ser revertidas, sem explicar a razão de considerar como
adequados a gerar créditos, gastos incorridos antes de iniciada a industrialização ou após a
sua finalização.

Complementa a afirmação com os seguintes trechos do voto:

26. Serviços de Terceiros - Dos demonstrativos apresentados ás fls. 64/66 (e-fls. 214/216)
(janeiro), 151/153 (e-fls. 301/303) (fevereiro) e e-fls 364/366 (março), do Anexo VI da
manifestação de inconformidade, os seguintes serviços, classificados como “Serviços
Auxiliares de Produção”, devem ser considerados como insumo e geradores de crédito,
devendo suas glosas ser revertidas : - serviços de limpeza da planta, medição pilha de
minério, sondagem de minério itabirito, serviço ambiental IEF, serviço geológico,
balancear peneira vibratória Carden, reparo inversor de frequência Toshiba, serviço
barragem, consultoria área de mineração e exportação, assistência técnica lavra e minério,
serviços sondagem e serviços prestados na área ambiental.

27. Despesas Extração de Minério – ás fls. 66 (e-fls. 216) do Anexo I da manifestação de
inconformidade, a recorrente informa a utilização dos três itens glosados como “Serviços
Auxiliares de Produção” - análise físico e química da água, plotagem projetos mina,
topografia barragem Água Santa/ extração, que devem ser considerados como insumo,
sendo revertidas as glosas.

28, Auditoria e Consultoria - recorrente, no Anexo VI da manifestação de inconformidade
apresentada á DRJ traz um demonstrativo das despesas registradas como
Consultoria/Auditoria ás fls. 64/65 (fevereiro) e 77 (e-fls. 366 e 1206) (março).

29. Analisando tais demonstrativos, devem ser revertidas as seguintes glosas, que geram
direito a crédito da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS :
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.776 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724947/2010-31

- FEVEREIRO/2004 – NF no 12 (CMI Consultoria Mineração Internacional) – assistência
técnica lavra de minério ; NF no 57 (CERN – Consul. E Empr. De Rec Naturais Ltda) –
serviço área ambiental e NF no 212 (Engemina Consultoria Ltda) – serviço de sondagem.
- MARÇO/2004 – NF no 13 (CMI Consultoria Mineração Intenacional) – assistência
técnica lavra de mineração; NF no 217 e NF no 215 (Engemina Consultoria Ltda) – serviço
de sondagem; NF no 69 (CERN – Consul. E Empr. De Rec Naturais Ltda) – serviço área
ambiental.
Entendo, portanto, presente o apontamento objetivo de vício de omissão na
fundamentação da decisão embargada, e, não sendo as alegações manifestamente
improcedentes, estão presentes os pressupostos materiais para envio do tema ao
colegiado, para análise.
Destaque-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreu o
vício. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a apreciação do
mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo colegiado.
Apenas não se rejeitam os embargos de plano, na forma estabelecida no art. 65, § 3o do
Anexo II do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, com base nas razões aqui externadas, e com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pela
Fazenda Nacional, para que o colegiado aprecie os apontamentos de omissão na
fundamentação da decisão embargada. (destaques deste Relator)

É o Relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Com a devida vênia, entendo não ter ocorrido motivo para embargos no texto do Acórdão
combatido, pois não se verifica a ocorrência de omissão alegada pela embargante.

Preliminarmente, esclarece-se que a contenda trata de conceito de insumos, onde a
autoridade fiscal e a DRJ, ao tratarem do tema, o fizeram com fulcro em textos normativos já
declarados inválidos pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, quais seja as Instruções Normativas
da antiga SRF, hoje RFB, de nos 247/2002 e 404/2004, como o próprio texto do Acórdão esclarece :
15. Também se esclarece que, tanto a autoridade fiscal no seu Relatório Fiscal, a Unidade
de Origem em seu Despacho Decisório e a DRJ em seu Acórdão, tiveram como fundamento
as Instruções Normativas SRF de nos 247/2002 e 404/2004, que estabeleciam regras
lastreadas no conceito de insumo anterior á decisão do STJ espelhada no REsp no
1.170.221/PR

Portanto, os fundamentos do voto expostos no Acórdão embargado estão explicitados
no seu próprio texto :
16. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR,
que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao definir insumo, na
sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizou o conceito na
ementa.
.........................................
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.776 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724947/2010-31

19. Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser
empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a
impossibilidade de realização do processo produtivo ou da prestação do serviço,
comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica
20. Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou
serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que
se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.

A essencialidade e a relevância dos insumos foi analisada com base na atividade da
recorrente :
22. O Parecer Fiscal CFM-01 esclarece :
Estas Declarações de Compensação foram requeridas pela CIA DE FOMENTO
MINERAL E PARTICIPAÇÕES CFM, CNPJ 01.662.827/0001-23, antes de sua
incorporação pela NACIONAL MINÉRIOS S/A, CNPJ 08446702/00001-05, acima
identificada. A baixa de seu CNPJ. ocorreu em Outubro de 2010.
(...)
Segundo dados cadastrais da incorporada junto a Receita Federal, o requerente era
Sociedade Anônima Fechada, tendo se dedicado à 'Extração de minério de ferro' (CNAE
0710-3-01), e declarado pelo Lucro Real durante todo o período fiscalizado.
A empresa incorporada tinha como objetivo a extração e beneficiamento de minério de
ferro. A receita de sua atividade proveio da industrialização e comercialização de minério
de ferro dos seguintes tipos: Granulado, Pellet Feed, Sinter Feed, Hematitinha, e
Concentrado a partir de minério de ferro, a maior parte de produção própria, mas também
de terceiros.
23. A recorrente detalhou seu processo produtivo ás e-fls. 128/148 do processo
administrativo no 15504.0189498/2010-42.

Diante do exposto, as glosas impetradas pela autoridade fiscal foram analisadas pela
Turma Julgadora sob estes prismas, á luz do novo conceito de insumo vigente a partir do decisão do
STJ.

Como se verifica, não ocorreu a omissão defendida pela embargante, pois a
embargante afirma que não vieram expressos no voto os fundamentos que levaram a Turma a tratar
gastos incorridos com bens/serviços utilizados antes de iniciado ou após findo o processo produtivo,
como capazes de gerar crédito, apenas dispondo que essas glosas deveriam ser revertidas, sem explicar a
razão de considerar como adequados a gerar créditos, gastos incorridos antes de iniciada a
industrialização ou após a sua finalização, não lhe cabendo razão, pois como explicitado, o voto traz
claramente os fundamentos das reversões das glosas, fulcrando tais reversões nos conceitos de
relevância e essencialidade ao processo produtivo e a manutenção da atividade econômica da recorrente,
independente de ocorrerem antes de iniciado ou depois de findo o processo produtivo..
Conclusão
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
E o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.776 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724947/2010-31

Ari Vendramini

Fl. 1667
DF CARF MF
Original